Tribunal: TJBA
Processo: 8026099-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026099-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: VERONICA PEDREIRA DE FREITAS SILVA

Advogado(s)
:
RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e direito civil. Recurso de apelação em contrato de plano de saúde individual.
Controle judicial de reajuste contratual por faixa etária em contrato antigo não adaptado.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e limitação de cláusula abusiva.

Validade do reajuste condicionada à razoabilidade do percentual e à transparência dos critérios.

Restituição de valores pagos a maior.

Aplicação exclusiva da taxa Selic.

Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde visando afastar o controle judicial dos reajustes incidentes sobre contrato individual antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/1998, sob a alegação de que a autonomia privada e a regulação setorial legitimariam percentuais elevados, tendo a sentença reconhecido a abusividade dos reajustes anual e por faixa etária, fixado em 69,52%, e determinado a restituição dos valores pagos a maior entre janeiro e agosto de 2021, acrescidos de correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos antigos e não adaptados à Lei nº 9.656/1998 estão sujeitos à incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os reajustes anual e por faixa etária aplicados pela operadora são válidos e compatíveis com os princípios contratuais; e (iii) determinar o índice aplicável à atualização dos valores devidos a título de restituição.

III. Razões de decidir

3.A natureza consumerista da relação entre operadora e beneficiário de plano de saúde atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive em contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/1998 e não adaptados.

4.A cláusula de reajuste por faixa etária somente é válida se observados os requisitos de previsão contratual, normatização regulatória e razoabilidade do percentual, nos termos do Tema 952 do STJ (REsp 1.568.244/RJ).

5.A aplicação de reajuste por faixa etária no percentual de 69,52%, imediatamente após o reajuste anual, revela-se desproporcional, onerando excessivamente a consumidora e violando os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social do contrato.

6.A ausência de critério técnico ou transparência no reajuste anual, com índice superior ao autorizado pela ANS, impõe sua limitação ao parâmetro oficial, dada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

7.A limitação judicial do percentual de reajuste não representa intervenção indevida no contrato, mas compatibilização do equilíbrio atuarial com a proteção do consumidor.

8.A restituição de valores pagos a maior, no período delimitado entre janeiro/2021 e agosto/2021, observa o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

9.Em razão da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa Selic é o índice aplicável à correção e juros da indenização, por possuir natureza híbrida, afastando a incidência de outros indexadores.

10.Diante do provimento parcial do recurso, inaplicável a majoração dos honorários recursais, conforme o Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso parcialmente provido, para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre a indenização por danos materiais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8026099-18.2021.8.05.0001
, em que é apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e apelada
VERONICA PEDREIRA DE FREITAS SILVA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.